Tribunal: STF
Processo: RE 95884
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. SEGUNDA AVALIAÇÃO.
REAVALIAÇÃO PARA SÓ ATRIBUIR AO IMÓVEL DESAPROPRIADO VALOR COM BASE
EM CONDIÇÕES ATUAIS NÃO E RETIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO ANTERIOR POR VIA
DE RESPOSTAS A QUESITOS SUPLEMENTARES, MAS, SIM, SEGUNDA AVALIAÇÃO.
ERRONEA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO CERTO.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-26, PAR-2., DO DECRETO-LEI 3 365/41
(PARAGRAFO ACRESCENTADO PELA LEI 4 686/65), E DO ARTIGO 439 DO CPC,
POIS NÃO SÓ SE DEIXOU DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O VALOR CONTEMPORANEO
A PRIMEIRA AVALIAÇÃO, COMO TAMBÉM SE SUBSTITUIU, POR CRITÉRIO NÃO
ADMITIDO EM LEI, O CRITÉRIO LEGAL DO REAJUSTAMENTO POR MEIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.